Tribunal: TJDFT
Processo: 0751154-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
1. Cuida-se de revisão criminal com pedido de liminar para “permitir que o Requerente aguarde em liberdade o pronunciamento do mérito da presente revisão criminal.” No mérito, “requer seja julgada procedente a presente ação revisional, para: b.1) reconhecer a prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime de parcelamento irregular do solo, uma vez que entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença o prazo de 04 (quatros) anos restou extrapolado; b.2) Em relação ao crime de corrupção ativa, seja a dosimetria reparada, estabelecendo-se a pena-base no mínimo legal, bem como procedendo-se com a substituição da pena restritiva de liberdade por pena restritiva de direitos.” (ID 21872725) 2. A liminar em revisão criminal não tem previsão legal, sendo admitida, por linha de jurisprudência, excepcionalmente, em estritos casos em que a urgência, necessidade e relevância se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem, não deixando margem a qualquer dúvida. Não é o caso dos autos. Não se constata, na espécie, a plausibilidade jurídica requerida pelo legislador, já que a execução definitiva da pena não pode ser obstada pelo mero ajuizamento de revisão criminal, a qual não possui efeito suspensivo. E a redução da pena em sede de revisão criminal é admitida de forma excepcional, desde que haja demonstração de erro técnico, flagrante ilegalidade, ou surgimento de novas provas de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da reprimenda, o que implica evidente revolvimento das provas. Frise-se, ademais, que o requerente poderia ter submetido o tema da prescrição da pena perante o Juízo da Execução. De qualquer modo, não se verifica, em exame prefacial, ilegalidade flagrante na dosimetria fixada na sentença ID 21872734, sendo certo que o tema posto exige julgamento colegiado, após o pronunciamento do Ministério Público. Assim, indefiro a liminar. 3. À Procuradoria de Justiça. I. Brasília/DF, 03 de dezembro de 2020. Des. Mario Machado Relator